Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709444-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VALDEMIR DE LIMA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o exequente deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio da competência mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 275 e 285, ambos do Código Civil, 93, caput, e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível a chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TRF3 e do TJPR. Requer no ID 28563746 – Págs. 1 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do CPC, 275 e 285, ambos do CCB, 93, caput, e 98, §2o, ambos do CDC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende “não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte”. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/5/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1941753/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/7/2021; e AREsp 1703963/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/6/2021. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015